Tribunal: TJMT
Processo: 1036031-16.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036031-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 487.535.051-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, recorre de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por JOÃO SILVA DE OLIVEIRA e JOSE CARLOS DE MORAIS em face do na qual postula o pagamento do abono de permanência.

O Recorrente alega que o servidor militar estadual não faz jus ao abono de permanência ante a inexistência de respaldo constitucional legal e atual para referido abono.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Os Autores ajuizaram ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso aduzindo que foram transferidos para a reserva remunerada com proventos integrais, sendo o requerente JOÃO SILVA DE OLIVEIRA permaneceu 30 (trinta) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de efetivo serviço e o requerente JOSE CARLOS DE MORAIS permaneceu

30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetivo serviço, fazendo jus ao abono de permanência por ter permanecido além do prazo legal para a inatividade.

Afirma que, inobstante ter permanecido em atividade, nunca recebeu o referido benefício, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem. O art. 40, § 19 da Constituição Federal dispõe que aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

Inobstante, não haja previsão expressa no citado texto da Carta Magna a respeito dos Militares, certo é que a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que dispõe acerca da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor militar e civil, senão vejamos:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Aliás, importante ressaltar que, mesmo com o advento das alterações na citada lei trazidas pela Lei Complementar n. 654/2020, o dispositivo alhures mencionado não foi alterado, de modo que, em plena validade e aplicabilidade.

Desse modo, ante a expressa previsão na legislação e a comprovação da permanência do Autor na ativa mesmo após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria (reserva remunerada) faz jus ao abono de permanência.

Nesse sentido é o entendimento assente na Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E improvido. (N.U 1010740-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma da sentença.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1035720-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024